Tribunal: TJMT
Processo: 0002460-48.2013.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002460-48.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARINES DA SILVA - CPF: 933.341.251-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002460-48.2013.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARINES DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTAR SUBJETIVA – DOLO – INEXISTÊNCIA DE FATO TÍPICO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A ausência de comprovação segura quanto ao dolo específico da acusada, consistente em induzir a vítima a erro mediante meio fraudulento, impede a sua condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002460-48.2013.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARINES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em desfavor de
Marines da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, que a absolveu da prática do crime de
estelionato
, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação da apelada.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002460-48.2013.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marines da Silva
, pela prática do crime de
estelionato
, conforme descreve excerto da peça incoativa,
in verbis
:

“(...)
Entre os meses de junho e outubro de 2012, local não especificado nos autos, a denunciada obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo da vítima Marines da Silva (RG 1207013-0 SSP/MT e CPF 866.845.401-30), induzindo e mantendo em erro os servidores públicos municipais responsáveis pelo setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Juína/MT.

Conforme consta, o município de Juína realizou o concurso público 01/2010 para o preenchimento de vários cargos e, em junho de 2012, foi expedido o Decreto Municipal no 472/2012, por meio do qual foram convocados alguns candidatos aprovados no respectivo concurso, dentre eles a pessoa de Marines da Silva.

Diante disso, a denunciada compareceu nas dependências da Prefeitura Municipal dizendo ser uma das pessoas convocadas para ascenderem ao cargo para o qual foram aprovados.

Ocorre, porém, que os servidores municipais responsáveis pelo setor de Recursos Humanos não efetuaram a correta conferência dos documentos pessoais apresentados pela denunciada, pois, na verdade, a pessoa que foi convocada para assumir o cargo de auxiliar de serviços gerais foi a Sra Marines da Silva (RG 1207013-0 SSPMT CPF 866.845.401-30), e não a denunciada, situação essa que foi dolosamente omitida por ela.

Dessa forma, verifica-se que a denunciada agiu de má-fé para com tais servidores municipais e, como consequência com a Administração Pública Municipal, ao omitir o fato de que sequer realizou a prova teórica para ser aprovada e convocada ao cargo para o qual foi nomeada, aproveitando-se (ilegível), percebendo, portanto, a remuneração ilícita entre os meses de junho e outubro de 2012, no valor superior a R$ 2.000,00 em prejuízo da ‘verdadeira Marines’.

A fraude somente foi descoberta porque a Sra Marines da Silva (...), aquela que foi realmente aprovada para o cargo, dirigiu-se até o setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal e solicitou informações acerca da sua nomeação, ocasião em que se constatou que havia sido nomeada em seu lugar que não tinha sido devidamente aprovada na referido concurso, no caso, a denunciada.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra Marines da Silva, como incursa no art. 171, caput, do Código Penal
(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
Marines da Silva
da prática do crime de estelionato, em decisão assim exarada:

“(...)
Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de MARINES DA SILVA, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 171, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: (...).

A denúncia foi recebida no dia 27 de novembro de 2013 (f. 81).

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 95-97.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas e procedido o interrogatório da ré, oportunidade em que o Ministério Público apresentou alegações orais (DVD f. 109), pugnando pela condenação da acusada nos termos da exordial acusatória.

A Defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição da acusada (fl. 117-120).

É o relatório. Fundamento e decido.

A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com completa certeza.

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática do delito tipificado no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, in verbis: (...).

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria do delito capitulado na denúncia.

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Analisando a materialidade em conjunto com a autoria, não vislumbro o crime previsto no art. 171, § 2o, I, do Código Penal, qual seja, estelionato. Na audiência de instrução e julgamento após ouvir as testemunhas e a ré, não ficou demonstrado as elementares do tipo penal do crime, uma vez que
não houve por parte da acusada dolo de obter vantagem ilícita se aproveitando de outra pessoa por meio de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento
. Julgado que sintetiza essa ideia: (...).

As testemunhas Andreia Clebiante Benites da Silva, Francieli Fernandes da Silva e Heriton Guarienti, que são servidores públicos da prefeitura do município de Juína e inclusive tiveram contato direto com a situação, pois eram responsáveis pelo setor de RH, deixaram claro em seus depoimentos que
houve erro por parte da administração pública em não conferir corretamente os documentos apresentados pela acusada
.

Além disso,
o crime de estelionato requer que o agente tenha agido com ardileza
, o que não foi comprovado na fase instrutória. Afinal, a acusada declarou na fase investigativa e confirmou em juízo que “recebeu uma ligação da pessoa chamada de Andreia que trabalha no RH da prefeitura e esta pediu seus documentos e foi até o computador e conferiu seus documentos pessoais e lhe disse que havia passado no concurso público e que teria um prazo de dez (10) dias para entregar a documentação necessária para sua posse no cargo público; que então, organizou sua documentação e entregou na prefeitura” (f. 49).

A testemunha Andreia, por sua vez, afirmou na fase instrutória “que a depoente afirma, que em nenhum momento ligou para MARINES DA SILVA RG 1382882-7 comunicando que a mesma tinha sido convocada para tomar posse no concurso público com auxiliar de serviços gerais”. Entretanto, em juízo, questionada sobre a possibilidade de ter ligado para Marines da Silva, afirmou:

“Andréia: pode ter sido eu, não vou negar, mas também não posso afirmar também pra você que não tenha sido ou que tenha sido, porque eu não lembro. A gente tentava ligar, mas assim, no edital estava escrito que caso não deveria aguardar a ligação, porque a pessoa tinha que ficar de olho na publicação”.

Dessa forma, evidencia-se que
pode ter havido a ligação
. Ainda nesse sentido tem-se
o depoimento da testemunha Heriton Guarienti, o qual afirmou em juízo que a acusada apresentou os próprios documentos
, o que reforça mais ainda um quadro claro de que não houve nenhum meio ardil ou fraudulento por parte da acusada, vejamos:

“Heriton: num primeiro momento eu achei que foi um equívoco, né, numa opinião pessoal minha, junto com as meninas que trabalhavam comigo também. Eu acredito que tenha sido um equívoco.

Advogada: Certo. Quando era feitos os pagamentos, assim, era vinculado no nome da pessoa, através do CPF? Heriton: Sim.

(...)

Advogada: Mas o CPF que ela usava era o CPF dela mesmo? Nunca usou CPF ou um documento com nome que fosse da outra Marinês?

Heriton: Não... o dela, porque até mesmo, acho que nem acesso, como ela ia ter acesso ao documento da outra né.”

Como se observa, a própria testemunha, que na época era supervisor do setor, reconhece que
a vítima não usou meio fraudulento para obter vantagem ilícita
.

Outro fato que evidencia esse cenário foi
a portaria
(f. 23)
que declarava Marines da Silva como aprovada no concurso, a qual não constava o CPF e RG
, de forma que ela não teve acesso a essas informações, as quais, salienta-se, os servidores detinham no Banco de dados, bastando ter feito a conferência em um primeiro momento quando a acusada se apresentou e em um segundo momento quando retornou com todos os documentos necessários para tomar posse.

Levando em conta o fato de a acusada ter prestado concurso para outra área de atuação e ter constado “ausente” no dia da realização do exame (f. 39), ela justificou ter realizado inscrição para provas do ano de 2009 e 2010. Entretanto, sobre este último não se recordou se realizou. Ocorre que a convocação para tomar posse ocorreu em 2012, havendo, portanto, um lapso temporal de aproximadamente 2 anos, o que justificaria o equívoco por parte dela
.

Ante ao exposto, nos termos do art. 386, III, do CPP, ABSOLVO a acusada MARINES DA SILVA do crime a ela imputado
(...) [
destaque nosso
]”.

Consta na denúncia que, em meados de 2012,
Marines da Silva
induziu e manteve em erro servidores municipais do setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Juína/MT ao tomar posse, ‘no lugar de sua homônima’, no cargo de auxiliar de serviços gerais, pelo qual não tinha sido aprovada em concurso público.

Dinamizada a marcha procedimental, o juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT absolveu a apelada, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em virtude da atipicidade da conduta.

O Ministério Público se insurge contra a sentença absolutória, ao argumento de que a ré “
se aproveitou da coincidência dos nomes e falha dos servidores públicos para obter vantagem ilícita, acarretando prejuízos econômicos aos cofres públicos e à pessoa verdadeiramente aprovada ao cargo que ela ocupou
”.

Perlustrando o conjunto probatório amealhado, constato que a pretensão ministerial não tem guarida, uma vez que a atipicidade da conduta é patente.

Em ambas as etapas procedimentais,
Marines da Silva
relatou que recebeu um telefonema de uma funcionária, denominada Andreia, do setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Juína/MT, informando que ela fora aprovada no concurso público municipal e deveria se apresentar para tomar posse no prazo de 10 dias.

Diante dessa informação, dirigiu-se à repartição pública e entregou seus documentos originais, os quais foram aceitos pelo departamento de RH, assumindo o cargo de auxiliar de serviços gerais pelo período de 6 (seis) meses, até ser demitida.

Ao ser questionada em juízo se realizou ou não a ligação para a ré, Andreia respondeu que “
pode ter sido eu, não vou negar, mas também não posso afirmar também pra você que não tenha sido ou que tenha sido, porque eu não lembro. A gente tentava ligar, mas assim, no edital estava escrito que caso não deveria aguardar a ligação, porque a pessoa tinha que ficar de olho na publicação
”
.

Conforme bem apontado na sentença absolutória, tem-se que a prova dos autos não evidencia, de forma satisfatória, o dolo da apelada em induzir a vítima a erro mediante meio fraudulento, eis que apresentou seus próprios documentos na Prefeitura de Juína.

Se por um lado resta induvidoso que houve erro da Administração Pública em razão da incorreta conferência dos documentos entregues pela acusada no ato de sua nomeação, por outro remanesce a incerteza quanto à vontade livre e consciente de ludibriar alguém.

O delito de
estelionato
tem o ‘erro’ como elementar do tipo penal, devendo o dolo ser anterior ao emprego do meio fraudulento, o que não restou demonstrado na espécie, sobretudo pela possibilidade de a acusada ter recebido uma ligação do setor de Recursos Humanos da Prefeitura, comunicando-a de sua aprovação no concurso público.

Consigno que a questão relativa a
Marines
ter feito a inscrição do certame, mas não ter efetuado a prova, foi bem analisada pelo juízo de origem ao fundamentar que “
ela justificou ter realizado inscrição para provas do ano de 2009 e 2010. Entretanto, sobre este último não se recordou se realizou. Ocorre que a convocação para tomar posse ocorreu em 2012, havendo, portanto, um lapso temporal de aproximadamente 2 anos, o que justificaria o equívoco por parte dela
”.

Portanto, não há nos autos elementos hábeis a demonstrar o dolo da apelada em obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima,
mediante emprego de meio fraudulento
, uma vez que inexiste prova segura que ela agiu
intencionalmente
, com uma ideia pré-concebida, para assumir o cargo público de sua homônima.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024